Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013302-68.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), JORGE SAAD NETO AGRAVADOS: JORGE SAAD NETO, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DESPACHO JORGE SAAD NETO e MB ENGENHARIA SPE 040 S.A se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20408177, para que todas as intimações da agravante MB ENGENHARIA SPE 040 S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF n. 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF n. 15.118. Em relação ao agravado JORGE SAAD NETO, determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado João Paulo Inácio De Oliveira, OAB/DF no 27.709, consoante requerido no id. 20736520. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026